Tribunal: STF
Processo: Rcl 73546
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 14. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO QUE SE ALEGA VIOLADO. PRECEDENTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Caxias do Sul/RS, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 5044850-96.2022.8.21.0010/RS.



    A defesa narra que “A ação penal originária é baseada em denúncia oferecida contra o Reclamante Paulo Roberto de Oliveira que deu-o como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, incisos III e IV (duas vezes) (1º e 2º fatos) e artigo 155, § 4º, incisos III e IV, c/c artigo 14, inciso II (3º fato), na forma dos artigos 29 e 69”.



    Explica que “no exercício da ampla defesa pelo réu, requereu-se acesso à integralidade dos documentos e elementos referenciados na dita investigação, em especial aos vídeos e ocorrências utilizados nos relatórios de investigação do evento 74 do IPL, elaborado a partir da ventilada campana policial, visto que dizem respeito ao exercício do direito de defesa do representado”. 



    Ressalta que “argumentou que a prisão foi baseada em filmagens e relatórios policiais que não foram integralmente disponibilizados nos autos, o que prejudicou o direito à ampla defesa”.



    Destaca que “a polícia realizou uma campana e que o relatório investigativo fez menção a vídeos e imagens que não foram juntados ao processo e, entrementes, que essa omissão comprometeu a paridade de armas, princípio constitucional que garante que ambas as partes tenham iguais condições de apresentar suas provas”.



    Alega que “Malgrado deferido o pedido, não houve o cumprimento integral da decisão pelo il. Delegado de Polícia Civil da DRACO de Caxias do Sul/RS, o sr. Luciano Righês Pereira, consoante despacho da autoridade policial juntado no Evento 73 – anexo”.



    Relata que “todos os policiais fizeram imputações levando em consideração o Relatório de Investigação do Evento 74, pairando sérias dúvidas acerca da legitimidade da ação policial e da legalidade da prisão em flagrante após o confronto com o Auto de Apreensão e os Termos de Declaração, mormente em razão da ausência de relatórios e investigações pretéritas ao 3º fato imputado”.



    Sustenta, em síntese, que “há patente violação à autoridade da Sumula Vinculante n.º 14 do STF, pelo desrespeito ao direito do defensor, no interesse do representado, de ter acesso amplo aos elementos de prova colhidos pela Polícia Civil do RS”. 



    Requer seja deferido o acesso aos autos pretendidos. 



    Prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer cuja ementa transcrevo: 



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ATO DECISÓRIO DA JUÍZA DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAXIAS DO SUL/RS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. PLEITO DE JUNTADA DE INVESTIGAÇÃO RELATIVA A FATOS DIVERSOS QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM OS ACUSADOS. ELEMENTOS NÃO DOCUMENTADOS NOS AUTOS E NEM NESSA INVESTIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório. DECIDO.



    A inicial não guarda aderência estrita com o paradigma apontado como violado.



    Deveras, o enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal estabelece, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    In casu, a autoridade reclamada informou o seguinte: 



    “1. O Reclamante PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA e o codenunciado ROGER ALVES DA ROSA foram presos em flagrante delito em 30/09/2022, pela prática, em tese, dos crimes de furtos qualificados mediante emprego de chave falsa e concurso de pessoas, bem como, em relação a este último, dos crimes de desobediência, resistência e trafego em velocidade incompatível [processo 5039504-67.2022.8.21.0010/RS, evento 1, OUT1]. 



    2. O Auto de Prisão em Flagrante foi devidamente homologado, restando convertida a prisão em flagrante dos denunciados em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública em 01/10/2022 [processo 5039504-67.2022.8.21.0010/RS, evento 4, DESPADEC1]. 3. Em 04/10/2022, concedida a liberdade provisória ao Reclamante PAULO, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas [processo 5039504- 67.2022.8.21.0010/RS, evento 48, DESPADEC1]. 



    4. A denúncia foi recebida em 07/11/2022 [processo 5044850- 96.2022.8.21.0010/RS, evento 5, DESPADEC1] e os réus foram pessoalmente citados [19.1;56.1]. 



    5. A Defesa de PAULO requereu o acesso integral aos elementos de provas colhidos, sobretudo os vídeos e ocorrências policiais relacionadas nos relatórios de investigação [62.1]. Pelo Juízo, deferidos os pedidos defensivos [68.1]. Em 27/02/2023, a Autoridade Policial respondeu aportando aos autos os vídeos relacionados à ocorrência policial (campana/perseguição) [73.4]. 



    6. Irresignada, a Defesa de PAULO alegou que não restaram juntados todos os vídeos ou as ocorrências policiais, renovando o pedido de diligências [80.1].



    7. Em 01/06/2023, apresentada resposta à acusação pelo Reclamante, ocasião em que ventiladas teses preliminares de ilegalidade de busca pessoal e veicular e violação da Súmula Vinculante nº 14, do STF, e art. 7º, inciso XIV, do Estatuto da Ordem dos Advogados [127.1]. 



    8. Em 01/04/2024, acostados aos autos as imagens relativas ao primeiro fato da denúncia (no dia 18/09/22, por volta das 15h45min, na rua Guerino Sanvitto, altura do numeral 1002 (proximidades do Shopping Villagio Caxias), subtraíram 1(um) veículo GM/S10 DELUXE 2.8 D, cor prata, ano/modelo 2001/2001) [351.1]. 



    9. Em 09/08/2024, a Defesa de PAULO passou a requerer o acesso ao Inquérito Policial relativo à testemunha Romário, preso em flagrante delito na cidade de Flores da Cunha/RS, bem como renovou o pedido de acesso integral aos vídeos das ocorrências policiais. Ainda, arguiu teses de nulidade da prova em face da quebra da cadeia de custódia [522.1]. 



    10. O Ministério Público manifestou-se contrário às teses arguidas pelo Reclamante, sustentando a ausência de violação à Súmula Vinculante nº 14, do STF, e, por fim, não se opôs aos pedidos de diligência da Defesa [535.1]. 



    11. Pelo Juízo, afastadas as preliminares aventadas, indeferidos os pedidos de acesso integral aos B.O.s nº 20524/2022/151008, e 21317/2022/151008, visto que já juntados ao Inquérito Policial, bem como ao B.O. nº 21010/2022/151008, por não guardar relação com o presente feito, eis estranho aos denunciados, não havendo, portanto, que se falar em violação da Súmula Vinculante nº 14, do STF. Além disso, acolhidos os pedidos de acesso ao Inquérito Policial de Flores da Cunha/RS e remessa dos vídeos referentes à captura de tela contida na fl. 1 do Relatório de Investigação. Por fim, rejeitado o pedido nova juntada dos vídeos já trazidos aos autos [538.1]. 



    12. Em 16/09/2024, juntado aos autos o Inquérito Policial nº 679/2022/151026/A, da Comarca de Flores da Cunha/RS [567.1]. 



    13. A Defesa de PAULO manejou novo pedido de diligências, requerendo o oficiamento à Autoridade Policial para que informe a existência de ocorrência de recuperação/restituição do veículo vinculado ao furto registrado no B.O. nº 21317/2022/151008 [573.1]. Pelo Juízo, indeferido o pedido, pois já juntado aos autos pelo Ministério Público quando do oferecimento da denúncia. Ainda, em face do pedido de reconsideração da decisão de Ev. 538.1, novamente indeferida, porquanto não guardam relação com o presente feito ou com os denunciados, razão pela qual fogem da relação processual formada nestes autos [583.1] 



    14. Em 26/09/2024, juntada a resposta da Autoridade Policial referente às capturas de tela contidas no Relatório de Investigação [588.1]. 



    15. Ainda, a Defesa de PAULO arguiu tese de quebra da cadeia de custódia, alegando que nulidade das mídias referidas nos relatórios de investigação [601.1]. A esse respeito, o Ministério Público manifestou-se contrário à tese sustentada, expondo que o Ofício nº 6477/2024-CF/JG, enviado pela Autoridade Policia, explicou todo o procedimento da obtenção da prova [605.1]. Pelo Juízo, afastada a alegada nulidade, diante da ausência de indicativos de adulteração dos materiais apreendidos, restando as alegações defensivas genéricas e insuficientes acerca do comprometimento das provas [609.1]. 



    16. Posteriormente, a Defesa de PAULO solicitou a juntada da cópia integral do procedimento administrativo PROA nº 22/104-0016354-4, bem como postulou a retomada das investigações dos fatos apurados no expediente [617.1], novamente consignando a violação da Súmula Vinculante nº 14, do STF [619.1]. 



    17. Pelo Juízo, esclarecido que já houve a juntada do expediente administrativo aos autos, assim como a correspondente decisão, além disso, descabido o pedido de retomada das investigações pela Corregedoria da Polícia Civil, visto que incabível a intervenção judicial quando compete aquele órgão fiscalizar e apurar a conduta dos integrantes de seu quadro funcional. Além disso, ao Ministério Público é atribuída a função de também "exercer o controle externo da atividade policial" (art. 129, inciso VII, da CF/88), competindo-lhe instaurar e conduzir as investigações criminais[623.1]. 



    18. Atualmente, o feito encontra-se aguardando a realização de audiência de instrução e julgamento, para a oitiva de testemunhas faltantes na solenidade anterior e interrogatório dos réus.”



    Nesse contexto, resta clara a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o enunciado de Súmula Vinculante n. 14, que se alega violado, tendo em vista que não há, na decisão impugnada, qualquer negativa de aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao enunciado sumular invocado.



    Com efeito, a negativa de acesso, pelo Juízo da causa, a elementos de informação que não guardam relação com o réu requerente, que não estão juntados aos autos, não se enquadra na jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao espectro de incidência da SV 14. 



    Como bem observou a d. Procuradoria-Geral da República, “depreende-se do próprio ato reclamado que o Juízo indeferiu o pleito de juntada da íntegra dos elementos vinculados ao Boletim de Ocorrência nº 21010/2022/151008 de forma motivada, por não guardar relação com o feito ou com os denunciados Paulo e Rogério, considerando essa prova impertinente”. 



    Ressalto que a aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. 



    Ademais, se mostra cabível a aplicação do entendimento adotado pelo Plenário desta Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e o verbete paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. II – O ato reclamado limitou-se a indeferir a realização de diligência solicitada pela defesa, não sendo possível, apenas pela narrativa exposta na petição inicial, vislumbrar a recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada. III – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 58.420-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 31/8/2023)



    Assim, importante esclarecer que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante de enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.



    A propósito, a jurisprudência desta Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; e iv) a impossibilidade de incursão na moldura fática delineada nos autos.



    Destaque-se, por fim, a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 10/09/2010).



    Destarte, ressoa inequívoca a incognoscibilidade da presente ação.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente